Tribunal: TJDFT
Processo: 0702394-98.2022.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2022-02-02

Ementa:
Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo ativo, interposto por PAULO RODRIGUES NOGUEIRA (agravante/autor), contra decisão interlocutória proferida nos autos de ação de liquidação provisória por arbitramento n.o 0720742-35.2020.8.07.0001 movido em face do BANCO DO BRASIL SA (agravado/réu), nos seguintes termos (ID 109937989, dos autos de origem): (...) Cuida-se de embargos de declaração opostos pelo requerente em face da decisão de ID. 107116272. Argumenta que houve omissão quanto à apreciação da impugnação aos extratos apresentados pelo Banco do Brasil. Afirma que "o Liquidante formulou pedido de exibição de documentos (cédula de crédito rural propriamente dita e extrato analítico da operação de crédito de elaboração contemporânea ao contrato. (...) O Banco Embargado, contudo, apresentou tão somente “demonstrativo de conta vinculada” e “xerf912”, ambos extratos de elaboração unilateral por setor do Banco em Curitiba". Ademais, aduz que "houve omissão sobre as demais controvérsias existentes, que também demandam análise técnica, sobretudo a alegação, pelo Banco do Brasil, de existência de fato impeditivo do direito autoral, e a impugnação realizada pela parte autora ao documento juntado pela Instituição Financeira". Decido. As hipóteses de cabimento dos embargos de declaração estão previstas nos art. 1.022 do Código de Processo Civil de 2015. Da análise deste dispositivo, percebe-se claramente que o instrumento processual escolhido não se presta para impugnar sentença ou acórdão, limitando-se apenas a um mero esclarecimento ou complementação. Configura-se, portanto, num meio formal de integração do ato decisório, haja vista que este pode carecer de coerência, clareza e precisão. Analisando detidamente a decisão recorrida, verifico que a impugnação mencionada pelo embargante não foi apreciada, razão pela qual passo a sanar a omissão nos presentes termos. Com efeito, trata-se de liquidação provisória de sentença. Os parâmetros jurídicos já estão estabelecidos no título executivo judicial, à luz do entendimento fixado pelo STJ no REsp 1.319.232/DF. Questões referentes à incidência dos juros moratórios, taxas e demais encargos aplicáveis já estão delineadas pela Corte Superior. Assim, no âmbito da liquidação provisória, não há que se falar em apreciação quanto às teses deduzidas pelo banco requerido de que haveria controvérsia quanto aos índices aplicáveis. Conforme restou consignado na decisão embargada, "o objeto da prova já está delimitado no julgado da ação civil pública". Ademais, será o perito judicial quem irá avaliar o acervo documental e apontar a existência de inconsistências técnicas e/ou a necessidade de apresentação de documentação suplementar pela parte requerida. Portanto, as partes devem aguardar o exame dos documentos acostados aos autos pelo expert. Dessa forma, ACOLHO OS EMBARGOS para sanar omissão nos termos da presente decisão. Proceda-se segundo determinado na decisão de ID. 107116272, intimando-se o perito para apresentar proposta fundamentada de honorários. (...) Em suas razões recursais (ID 31301274), o agravante/autor alega que a decisão agravada cerceou o direito das partes de formularem quesitos para a Perícia Contábil cuja realização fora determinada, uma vez que a decisão vai de encontro ao artigo 465, §1o, III, do Código de Processo Civil, que dispõe sobre a abertura de oportunidade às partes para quesitação sempre que determinada a realização de prova pericial, cerceando o direito à ampla defesa de ambas as partes no processo. Sustenta que, tendo em vista que as controvérsias existentes na causa vão além da apuração do quantum devido conforme parâmetros do título executivo judicial, seria indispensável a apresentação de quesitos pelas partes, o que foi vedado pela decisão agravada, em nítido cerceamento do direito de defesa das partes no processo. Ao final, requer que seja atribuído efeito suspensivo ativo ao presente Agravo de Instrumento, determinando que o Juízo a quo, em atenção ao artigo 465, §1o, III, do CPC, abra às partes a oportunidade de formular quesitos para perícia contábil e, no mérito, requer a manutenção da liminar pleiteada e o provimento do presente recurso. Sem Preparo, em face da gratuidade de justiça concedida na origem. É o relatório. DECIDO. No âmbito do agravo de instrumento, o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal (artigo 1.019, inciso I, do CPC), sendo a concessão vinculada à demonstração da existência de elementos que evidenciem a probabilidade do direito e do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo (artigo 300, caput, do CPC). Na espécie, vislumbro a presença concomitante dos requisitos exigidos por lei para a antecipação da tutela recursal pretendida. Isso porque, em análise superficial, constato a probabilidade do direito vindicado, uma vez que ao juiz não compete indeferir a apresentação dos quesitos a serem formulados pelas partes a partir da nomeação do perito, nos termos do artigo 465, § 1o, III, do Código de Processo Civil, pois os incisos do artigo supracitado são direito subjetivo das partes. Nesse sentido, o que compete ao juiz é o indeferimento de quesitos que ache impertinentes, nos termos do artigo 470, I, do Código de Processo Civil, mas não o cerceamento da apresentação dos quesitos em si, vejamos: Art. 470. Incumbe ao juiz: I - indeferir quesitos impertinentes; II - formular os quesitos que entender necessários ao esclarecimento da causa. Confira-se, a propósito, entendimento dessa Corte de Justiça do Distrito Federal e Territórios: AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO PROVISÓRIO DE SENTENÇA. PROGRAMA FACILITA. TERRACAP. PRODUÇÃO DE PROVA PERICIAL CONTÁBIL. QUESITOS INDEFERIDOS. EXTRAPOLAM LIMITES DA COISA JULGADA. DETERMINAÇÃO DA DATA DO TRÂNSITO EM JULGADO DA SENTENÇA EXEQUENDA. COMPETÊNCIA DO JUIZ. AGRAVO NÃO PROVIDO. 1. O ordenamento jurídico não admite inovação em cumprimento de sentença, porquanto esta fase processual deve obedecer aos exatos limites da sentença transitada em julgado, sob pena de ofensa à coisa julgada. 2. Correto o indeferimento dos quesitos formulados para a perícia que extrapolam os limites da coisa julgada. 3. Cabe ao juiz determinar a data do trânsito em julgado da sentença exequenda, não sendo tal matéria competência do perito contábil. 4. Agravo de instrumento não provido. (Acórdão 1365930, 07500416020208070000, Relator: ARNOLDO CAMANHO, 4a Turma Cível, data de julgamento: 19/8/2021, publicado no PJe: 2/9/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (grifei). AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA. PERÍCIA. QUESITOS IMPERTINENTES. POSSIBILIDADE DE INDEFERIMENTO. ART. 470, INCISO I, DO CPC. RECURSO NÃO PROVIDO. DECISÃO AGRAVADA MANTIDA. 1. De acordo com o art. 470, inc. I, do Código de Processo Civil, o Juiz tem o poder-dever de indeferir quesitos impertinentes no decorrer da produção de prova pericial. Assim, o indeferimento de quesitos, sobretudo quando for seguido da concessão de prazo para a apresentação de quesitos suplementares, não importa em cerceamento de defesa. 2. Recurso conhecido e não provido. (Acórdão 1045884, 07025388220168070000, Relator: ALVARO CIARLINI, 3a Turma Cível, data de julgamento: 13/9/2017, publicado no DJE: 18/9/2017. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (grifei). Ademais, identifico perigo da demora relevante que autoriza o deferimento da concessão do efeito suspensivo ativo ao recurso, porquanto seu indeferimento poderá acarretar prejuízo irreparável ao recorrente. Ante o exposto, DEFIRO o pedido de efeito suspensivo ativo ao agravo de instrumento, para determinar que o Juízo a quo, em atenção ao artigo 465, §1o, III, do Código de Processo Civil, conceda às partes a oportunidade de formular quesitos para perícia contábil. Comunique-se o Juízo de origem acerca dessa decisão. Intime-se o agravado para responder, facultando-lhe juntar a documentação que entender pertinente para o julgamento do mérito recursal (artigo 1.019, II, do Código de Processo Civil). Publique-se.